Tribunal: TJDFT
Processo: 0716845-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716845-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA PEREIRA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, apresentada por ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA contra ato do JUIZ DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, o qual determinou a liberação de metade do valor arrecadado com a alienação de bem, levado à Praça por determinação do juiz reclamado, nos autos do cumprimento de sentença n. 0726230-05.2019.8.07.0001. Nas razões, ressalta a interposição do Agravo de Instrumento (AGI n. 0714056-59.2022.8.07.000) contra decisão proferida pela 9a Vara Cível de Brasília nos autos de referência (cumprimento de sentença n. 0726230-05.2019.8.07.0001), porquanto não observado pelo juízo singular o disposto no art. 843, §2o, do Código de Processo Civil. Assevera ter sido determinada, por decisão monocrática proferida no bojo do aludido agravo de instrumento, a reserva de 50% do valor da avaliação do imóvel em questão para a viúva e meeira, até o julgamento do mérito recursal. No entanto, o aludido bem (avaliado em R$ 240.000,00) fora arrematado em hasta pública por R$ 184.240,00 e o juízo singular, embora notificado do teor da decisão proferida no bojo do recurso interposto, determinou a reserva de apenas R$ 92.120,00 em favor da ora reclamante – equivalente a 50% do proveito da arrematação. Sustenta, portanto, que o juízo singular tem reiteradamente desconsiderado a autoridade da decisão proferida no AGI 0714056-59.2022.8.07.000, atraindo a incidência do art. 988, II, do CPC. Pugna, com tais argumentos, seja recebida a reclamação e, liminarmente, deferida a tutela de urgência para determinar o imediato bloqueio da quantia de R$ 29.841,96, até o julgamento do mérito desta ação, valores disponíveis nas contas bancárias de Larissa Romana Sociedade Individual de Advocacia, pessoa beneficiada com o crédito decorrente das decisões combatidas. No mérito, requer seja julgada procedente a reclamação, confirmando-se o pedido antecipatório. Custas não recolhidas, tendo em vista o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à reclamante. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à reclamante, tão somente para fins de conhecimento da presente reclamação. De plano, apresenta-se cabível a presente Reclamação, tendo em vista atender ao disposto pelo art. 988, inciso I e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, reprisado pelo art. 196, inciso I e parágrafo 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. - - - Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. Por sua vez, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 198, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, o Relator, ao despachar a Reclamação ordenará, se necessário, a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos legais para ordenar a suspensão dos efeitos da decisão de primeira instância, nos termos dos dispositivos supracitados. A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, liberando quantia equivalente a 50% do valor arrecadado com a hasta pública, está em descompasso com o comando de reserva de 50% do valor da avaliação. A propósito, confira-se o teor da decisão monocrática proferida no AGI n. 0714056-59.2020.8.07.0000: [...] Por outro lado, no tocante à alegada violação ao disposto no §2o do art. 843 do CPC, merece ser concedido o efeito suspensivo ao recurso, devendo ser resguardado, ao menos até o julgamento do mérito recursal, o equivalente à 50% do valor da avaliação ao cônjuge meeiro não executado. [...] Na hipótese, conforme o laudo de ID 104417601, o imóvel foi avaliado em R$ 240.000,00, devendo ser resguardada a meação a que faz jus a agravante no equivalente a 50% dessa quantia, nos termos do art. 843, §2o, do CPC. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, tão somente para resguardar a meação da agravante em valor equivalente a 50% do valor da avaliação, até o julgamento do mérito recursal. Dito de outro modo, a liminar emanada desta relatoria foi no sentido de resguardar à reclamante 50% do valor da avaliação do imóvel, ou seja, a quantia a ser retida é de R$ 120.000,00. Se o imóvel foi alienado por R$ 193.452,00 (obtendo-se o valor líquido de R$ 184.240,00), quando deduzida a quantia a ser resguardada (R$ 120.000,00), resta à credora levantar o montante de R$ 64.240,00. Ocorre que foi liberado o valor de R$ 92.120,00, correspondente a 50% da arrecadação, ou seja, R$ 27.880,00 acima da quantia estimada, motivo pelo qual se faz plausível a argumentação da reclamante e oportuna a suspensão da decisão hostilizada, com a determinação de bloqueio da quantia liberada a maior (R$ 27.880,00), a fim de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Realço, no entanto, que a discussão acerca do direito da reclamante a 50% do valor da avaliação do bem fica relegada à análise do mérito do Agravo de Instrumento mencionado alhures, ainda que venha a ser julgado procedente a presente reclamação. Por ora, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão hostilizada e determinar ao juízo de origem que proceda ao bloqueio de R$ 27.880,00 na conta que recebeu o valor liberado, até o ulterior julgamento do mérito desta medida e do agravo de instrumento n. 0714056-59.2020.8.07.0000 Solicito informações (art. 989, I, CPC e art. 198, II, RITJDFT). Cite-se a interessada para resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, CPC e art. 198, IV, RITJDFT). Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 989 c/c art. 991 do CPC e art. 200 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator